Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Ação de revisão de alimentos. Despesas presumidas. Necessidade. Capacidade contributiva. Possibilidade do alimentante. Necessária observância. Redução do valor dos alimentos. Cabimento. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para aumentar a obrigação alimentícia devida pelo réu à autora para o valor correspondente a 28% (vinte e oito por cento) da remuneração bruta do apelante, deduzidos os descontos compulsórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se merece reparo o percentual da verba alimentar fixado em sentença.
III. Razões de decidir
3. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, mostra-se razoável e proporcional a redução da prestação de alimentos para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do apelante, visto que mantém o mesmo vínculo empregatício desde a fixação inicial dos alimentos e o filho maior e universitário do ex-casal foi com ele residir.
IV. Dispositivo
4. Parcial provimento do recurso.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1o e 1.703.